Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702085-86.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GILMAR BOMTEMPO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação Cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (benefício alimentação - SINDIRETA/DF). Servidor filiado ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF. Ilegitimidade ativa ad causam. O recorrente alega violação ao artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 e ao enunciado 629 da Súmula do STF, sustentando que faz jus ao recebimento do auxílio-alimentação advindo da condenação do Distrito Federal em ação coletiva, independentemente de filiação ao SINDIRETA/DF. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012